Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 7o do Código de Processo Civil (CPC) determina que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.
2. O contraditório foi conferido adequadamente ao apelante. Nos autos, as intimações para a prática dos atos processuais ocorreram em nome do advogado do autor desde o pedido de sua habilitação. Preliminar rejeitada.
3. Com o advento Constituição Federal de 1988 – CF, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
4. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em vínculo jurídico e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
5. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
6. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
7. O acervo probatório indica relacionamento amoroso entre as partes mediante convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre eles. O relacionamento terminou em 27/06/2017, dia do ato de violência doméstica que ensejou a decretação de medidas protetivas e posterior condenação do apelante por posse de arma de fogo.
8. As provas apresentadas pelo apelante são insuficientes para demonstrar a continuidade da união estável após o ato de violência doméstica.
9. No caso, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC). A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos. Portanto, deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
10. Com relação a bens imóveis, destaque-se que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, não há que se falar em propriedade sem registro do título no Registro de Imóveis. Os bens apresentados pelo apelante não devem integrar a partilha.
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.